Tribunal: TJDFT
Processo: 0707689-02.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI N. 11.343/2006. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. USUÁRIO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO ESCORREITA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDËNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ARTIGO 804 DO CPP. ISENÇÃO. PLEITO A SER ANALISADO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PENA PECUNIÁRIA. ISENÇÃO OU AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Presentes os requisitos da prisão preventiva, não merece prosperar o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, mormente quando o acusado permaneceu preso durante todo o curso do processo, inexistindo mudança fática a ensejar sua soltura.

2. Tratando-se o tipo penal do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, de crime de ação múltipla, basta a comprovação de qualquer das condutas ali descritas para que haja tráfico ilícito de entorpecentes (“adquirir, transportar, trazer consigo”), sendo irrelevante a inexistência concreta de venda. Comprovadas, pois, a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

3. A jurisprudência desse egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006, a natureza e a quantidade da droga apreendida também autorizam a exasperação da pena-base.

4. Para fazer jus à causa especial de diminuição da pena relativa ao tráfico privilegiado, exige-se que o apenado preencha, cumulativamente, os requisitos mínimos autorizadores, quais sejam ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa

5. As condenações transitadas em julgado cuja extinção da pena ocorreu há mais de 05 (cinco) anos não podem ser utilizadas para fins de exame da reincidência. Verificando-se, contudo, que o delito em discussão foi praticado antes do prazo quinquenal contado a partir do término do cumprimento da pena relativo à condenação anterior, não há que se falar em primariedade e consequente afastamento da reincidência.

6. De acordo com o artigo 804 do Código de Processo Penal, a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido. Assim, a referida condenação ao pagamento das custas processuais decorre expressamente da norma vigente, de sorte que, eventual análise acerca da miserabilidade econômica do condenado competirá ao d. Juízo das Execuções Penais.

7. Inviável a isenção ou afastamento da pena de multa pela alegação de hipossuficiência porquanto a referida sanção está prevista no próprio tipo penal incriminador, sendo de aplicação obrigatória.

8. A análise acerca do cabimento da detração penal compete ao juízo da Vara de Execuções Penais, após o trânsito em julgado e a fixação da pena definitiva, não podendo ser feito em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

9. Apelação criminal conhecida e não provida.